Tribunal: TJBA
Processo: 8001407-95.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001407-95.2024.8.05.0082 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LAZARO SOUZA REIS e outros Advogado(s): MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). RECURSOS DA DEFESA. PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO HABITUAL À ATIVIDADE CRIMINOSA. APREENSÃO DE DIVERSOS PETRECHOS UTILIZADOS PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADEQUADAMENTE VALORADAS. MANUTENÇÃO DO REGIME EM RAZÃO DO QUANTUM DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA. REPRIMENDA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL. I. CASO EM EXAME Apelações Criminais interpostas por Lázaro Souza Reis e Gilvan dos Santos Ferreira, condenados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) às penas de 09 anos de reclusão, em regime fechado, e 900 dias-multa cada, pleiteando o direito de recorrer em liberdade, absolvição por fragilidade probatória, desclassificação para uso pessoal, aplicação do tráfico privilegiado e redução da dosimetria. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) definir se os apelantes fazem jus ao direito de recorrer em liberdade; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para uso pessoal; (iv) verificar se é aplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado; (v) analisar se a dosimetria da pena foi adequadamente realizada; (vi) analisar a possibilidade de realização da detração, da modificação do regime e da substituição da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na persistência das razões que justificaram a segregação cautelar, notadamente a periculosidade demonstrada e o impacto social da conduta delitiva. 2. A materialidade delitiva resta comprovada pelos laudos periciais que atestaram a apreensão de 81,49g de crack, 13,21g de cocaína e 150,88g de maconha, totalizando aproximadamente 245g de entorpecentes diversos. 3. A autoria delitiva encontra-se demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos policiais que presenciaram a venda de drogas e posterior fuga dos acusados, corroborados pela apreensão de petrechos típicos do tráfico. 4. A quantidade expressiva e diversidade de substâncias, associadas ao acondicionamento em múltiplas embalagens e aos petrechos apreendidos (balanças de precisão, rádios comunicadores), afastam a possibilidade de desclassificação para uso pessoal. 5. A não aplicação do tráfico privilegiado se justifica pela dedicação habitual à atividade criminosa, evidenciada pelo modus operandi profissionalizado, pela utilização de estrutura organizacional específica para o comércio de drogas, com apreensão de balanças de precisão para pesagem, rádios comunicadores para comunicação, materiais diversos para embalagem, a comercialização de três tipos diferentes de entorpecentes, o fato de o ponto ser conhecido pelos moradores e pela própria polícia como "biqueira", bem como pela circunstância de as substâncias apreendidas já estarem fracionadas e prontas para venda. 6. A dosimetria da pena-base em 09 anos de reclusão mostra-se adequada, considerando a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, com base em elementos concretos dos autos. 7. A expressiva quantidade e a diversidade de drogas apreendida, torna legítimo o incremento da pena-base a título de culpabilidade. 8. A existência de concurso de agentes é condição suficiente para incremento da pena-base. 9. Não existindo parâmetros que possam embasar a detração e considerando que a detração não modificaria o regime de pena, no caso concreto, torna-se necessária a análise da detração pelo Juízo da Execução Penal 10. A Juíza a quo estabeleceu a pena de multa proporcional à pena privativa de liberdade, bem como considerou as condições financeiras dos acusados para fixar dos dias-multa no mínimo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e desprovidos, com esteio no parecer do Ministério Público. Teses de julgamento: 1. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória exige fundamentação específica baseada na persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo suficiente a demonstração da continuidade das circunstâncias que justificaram a custódia cautelar. 2. A quantidade expressiva e diversidade de entorpecentes apreendidos, associadas a petrechos típicos do tráfico, constituem elementos suficientes para afastar a tese de uso pessoal e caracterizar o crime de tráfico de drogas. 3. A dedicação habitual à atividade criminosa, evidenciada pelo modus operandi profissionalizado e estrutura organizacional montada para o comércio de drogas, obsta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. 4. A dosimetria da pena deve observar as circunstâncias específicas do caso concreto, sendo legítimo o incremento da pena-base quando fundamentado em elementos objetivos como quantidade de drogas, concurso de agentes e consequências sociais do delito. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, §4º e 42; CP, arts. 33, §2º, 44, 59 e 68; CPP, arts. 312, 387, §1º e 593, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 783.309/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/02/2023; STJ, AgRg no REsp 1926887/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/04/2022. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001407-95.2024.8.05.0082 da Comarca de Gandu, sendo Apelantes, LAZARO SOUZA REIS e GILVAN DOS SANTOS FERREIRA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso manejado pelos acusados, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.